Tribunal: TJBA
Processo: 8040773-33.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040773-33.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CASA CACTUS INOVACOES IMOBILIARIAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR, GASPARE SARACENO

AGRAVADO: MARINA BRANDAO DE SOUZA e outros (6)

Advogado(s)
:
ACHIBALDO NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA A
NON DOMINO
.
PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
DA VENDEDORA DEMONSTRADA
. LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA
QUE IMPLICA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE
. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA CACTUS INOVAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA e outros contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Andaraí, que, nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os agravantes se abstivessem de comercializar o imóvel objeto da lide.

1.2. O
s autores/agravados
alegam que o bem negociado foi doado por Edith Brandão de Souza a seus herdeiros e que houve venda a
non domino

aos
agravantes.

1.3. Os agravantes, por outro lado, defendem que o imóvel pertence a Rita Silva França, que obteve a legitimação fundiária registrada na Matrícula n° 2.319, o que a torna legítima proprietária, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Legalidade da venda do imóvel com base na legitimação fundiária da atual proprietária, frente à alegação dos agravados de que o bem lhes pertencia por doação.

2.2. Verificação da existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legitimação fundiária, conforme o art. 23 da Lei 13.465/17, constitui forma originária de aquisição de propriedade, conferindo à beneficiária o direito de disposição plena do imóvel.

3.2. A divergência entre as matrículas registradas pelas partes exige maior investigação, mas, no momento, a proprietária do imóvel é Rita Silva França, não havendo indícios de irregularidade em sua legitimação.

3.3. A ausência de documentos que comprovem a posse ou domínio dos agravados sobre o imóvel impede o reconhecimento de verossimilhança das alegações para a manutenção da tutela de urgência.

3.4.
Na
falta de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau, revogando a tutela de urgência que impedia a comercialização do imóvel.

4.2. Tese de julgamento: "Na ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, não há justificativa para a concessão de tutela de urgência que restrinja o direito de propriedade, sobretudo quando o imóvel se encontra registrado em nome de terceiro com legitimação fundiária."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300.

Lei 13.465/17, art. 23.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040773-33.2023.8.05.0000
em que figura como agravante
CASA CACTUS INOVACOES IMOBILIARIAS LTDA
e agravado
s

MARINA BRANDÃO DE SOUZA
e outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, .